Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. DISTRATO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA PARCELADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SÚMULA 543 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA E IMEDIATA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. INAPLICÁVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação de cobrança e revisão de cláusulas abusivas. 1.1. Em suas razões de apelação, os autores pedem a reforma da sentença objetivando a incidência de juros e correção a partir da data de celebração do distrato ou, subsidiariamente, a partir do vencimento de cada parcela a qual se comprometeu a ré. Argumentam que o contrato de distrato impôs à empresa ré a obrigação de restituir imediatamente o saldo credor e, vencida a obrigação, a requerida automaticamente incorreu em mora (hipótese de mora ex re, e não ex persona). Ressaltam que o entendimento sedimentado no Tema 1002 do STJ não se coaduna com os fatos do presente caso, porque a ação não é de resilição, mas sim de cobrança da dívida oriunda do distrato extrajudicial celebrado e não cumprido pela ré.
2. No que se refere aos juros de mora, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1740911/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.002): "Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão." 2.1. Da análise do tema supracitado, verifica-se que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não é aplicável ao caso em apreço. 2.2. Com efeito, as partes celebraram termo de distrato em 30/04/2019, no qual foi fixado o valor a ser restituído ao promitente comprador, R$8.353,79, em 21 parcelas, com o primeiro vencimento em até 90 dias após a data de recebimento do instrumento assinado com firma reconhecida. Tendo em vista que houve apenas o reconhecimento da abusividade da restituição parcelada do montante devido ao autor, não havendo dúvida a respeito do valor a ser ressarcido, não há razão para os juros de mora incidirem somente a partir do trânsito em julgado da sentença. 2.3. Ao analisar casos similares, esta Corte entendeu que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, quando reconhecida a nulidade de cláusula do distrato, é, em verdade, a data da citação: “(...) 4. Em se tratando de pretensão de modificação de cláusula inserta em termo de distrato, os juros de mora devem incidir a partir da citação, não sendo aplicável o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.002.” (07010776220188070014, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 05/03/2021). 2.4. A conclusão ora exarada vai ao encontro do pedido subsidiário formulado pela parte autora em sede de réplica, em que requereu “a aplicação do termo inicial dos juros a partir da citação, onde, irrefutavelmente, a requerida fora constituída em mora”. 2.5. O pedido principal do apelo, pela incidência dos juros a partir do distrato, não prospera em se tratando de rescisão do contrato por iniciativa dos adquirentes, sem causa imputável à empresa apelada, eis que, no ato de celebração do referido distrato, inexiste inadimplemento do devedor. 2.6. Destarte, a sentença comporta reforma parcial a fim de que seja determinada a incidência dos juros de mora a partir da citação.
3. Diante do parcial provimento do apelo, não se aplica a majoração dos honorários sucumbenciais do art. 85, §11, do CPC.
4. Recurso parcialmente provido.